Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737379-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alfredo Cruz Junior Agravados: Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa – Icesp Faculdades Unidas do Norte de Minas Funorte Única Educacional Associação Educativa do Brasil – Soebras Fundação Educacional Minas Gerais D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfredo Cruz Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 130740597, que indeferiu o levantamento de valores arrestados no IDPJ n.o 705707-35/2020 (nestes autos penhorados no ID 111808420), com base no AGI 0710557-38.2020.8.07.0000, em que se determinou a liberação dos valores somente após o julgamento da ação incidental. O embargante alega que a decisão hostilizada incorreu em omissão, na medida em que a determinação que suspendeu o levantamento de valores não levou em consideração o AGI n.o 0710847-53.2020.8.07.0000, que tem como agravante o ICESP. Esclarece que tudo o que foi decidido no primeiro agravo somente produz efeitos para SOEBRAS, FUNORTE e ÚNICA, tendo em vista que o ICESP não foi parte agravante no mencionado recurso. Em outro ponto, acrescenta que contra o arresto realizado no IDPJ (ID 67665656) não foi interposto agravo de instrumento pelo ICESP. Intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, o ICESP permaneceu inerte. É o breve relatório. Decido. Na hipótese dos autos, não há omissão a ser sanada na decisão hostilizada, visto que a suspensão de levantamento dos valores penhorados foi fundamentado, de forma clara, na necessidade de se aguardar o julgamento do IDPJ. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ora, em razão do efeito expansivo do recurso do AGI 0710557-38.2020.8.07.0000, por todos os executados, inclusive o ICESP, é aproveitada a determinação que suspendeu o levantamento dos valores penhorados até o julgamento do IDPJ n.o 705707-35/2020, nos termos do art. 1.005 do CPC1. Sendo assim, despicienda a apreciação de julgado no outro AGI (0710847-53.2020.8.07.0000), não havendo falar em omissão na decisão de ID 130740597, que suspendeu o levantamento dos valores penhorados com base no julgado do AGI 0710557-38.2020.8.07.0000, cujos efeitos se estendem a todos executados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Suspenda-se o curso deste processo até o julgamento definitivo do IDPJ n.o 705707-35/2020 (art. 134, § 3.o, do CPC).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40932339), em síntese, que a suspensão do curso da marcha processual, nos casos em que for instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, deve abranger apenas os atos que seriam destinados à expropriação do patrimônio das pessoas cuja personalidade jurídica é objeto da pretendida desconstituição. Argumenta, nesse sentido, que deve prosseguir a execução em desfavor dos devedores originários, tendo em vista que não integram a relação jurídica estabelecida no âmbito do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Assevera também que é inadequada a revogação da requisição de transferência de valores penhorados até o julgamento final do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Aduz que o credor tem 80 (oitenta) anos de idade e que o agravado Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa – Icesp, que sofreu a constrição de quantias tornadas indisponíveis por ocasião da penhora, não interpôs recurso contra a decisão que determinou o bloqueio dos valores em questão. Verbera que a determinação de suspensão da transferência de valores penhorados, por ocasião de decisão proferida no âmbito de agravo de instrumento, não deve beneficiar o instituto aludido, tendo em vista que ele não integrou a relação jurídica processual alusiva ao recurso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada apenas no que concerne à determinação de suspensão do curso da marcha processual, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução em desfavor dos recorridos e para que seja deferido o levantamento dos valores bloqueados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 40932344). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de obstar os efeitos da decisão impugnada apenas no que concerne à determinação de suspensão do curso da marcha processual. É necessário destacar, que a determinação de suspensão do curso da marcha processual foi promovida pelo Juízo singular no âmbito de decisão concernente ao recurso de embargos de declaração anteriormente interposto pelo ora agravante (Id. 135832555 dos autos do processo de origem). Nesse sentido, é evidente que o recurso de embargos de declaração é instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. O julgamento do aludido recurso também deve fica restrito à eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão 1608870, 07090915420218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. Fundamentação escorreita. Erro material. verificado. Embargos conhecidos e REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFICIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão 1606036, 07144688720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS E FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DO DEVEDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria. 2. Em sede de Embargos de Declaração o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgamento do REsp no 1.336.026/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 880), para esclarecer que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017". 3. Não prospera a alegação de que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter sido apreciada a tese relativa à distinção entre o caso em exame e o precedente vinculante (Tema 880), se o Embargante, na petição dos Embargos de Declaração objeto de rejulgamento (art. 1.030, II, do CPC), não suscitou a tese de distinguishing. 4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de Declaração desprovidos.” (Acórdão 1426915, 00004274819888070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que o Juízo singular havia proferido a decisão (Id. 130740597 dos autos do processo de origem) por meio da qual determinou o prosseguimento do curso da marcha processual, com a efetivação das diligências explicitadas em despacho anteriormente proferido. Contra essa decisão o ora recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 131796039 dos autos do processo original). Posteriormente, ao decidir a respeito dos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante, com o desprovimento do aludido recurso, o Juízo singular avançou e determinou a suspensão do curso da marcha processual (Id. 135832555 dos autos do processo de origem). A esse respeito, convém destacar que ao decidir questão diversa daquela concernente à matéria submetida à julgamento em virtude da interposição de embargos de declaração, o Juízo singular incorreu em error in procedendo. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso” em relação à questão da inadequada suspensão do curso da marcha processual. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a suspenção do curso do processo de origem impede o prosseguimento dos atos destinados à satisfação do crédito pretendido pelo credor que já conta com a idade avançada de 80 (oitenta) anos. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada apenas no que concerne à determinação de suspensão do curso da marcha processual. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator